Tribunal: TJDFT
Processo: 0711432-21.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. FECHAMENTO DE PONTO COMERCIAL. RETENÇÃO DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO E MERCADORIAS. DANOS MATERAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. O fechamento arbitrário de ponto comercial, sem prévio aviso ou notificação do locatário, configura exercício arbitrário das próprias razões. A informalidade do contrato verbal de locação não autoriza condutas abusivas e ilegais. In casu, além de promover o fechamento forçado dos boxes que estavam alugados pela autora, a parte ré reteve todos os instrumentos de trabalho e mercadorias que estavam no interior do estabelecimento. Não restou comprovado nos autos que a autora estava inadimplente ou que tivesse ocorrido o abandono do imóvel. Assim, comprovado o ato ilícito, impõe-se a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais. Ante a gravidade dos fatos e do alto grau de reprovação da conduta, deve ser mantida a indenização arbitrada na sentença.